Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO PARCIAL. RAZÕES DO RECURSO RELACIONADAS ÀS RAZÕES DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FUNÇÕES. PREVENTIVA. PEDAGÓGICA. REPARADORA. PUNITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conhece-se do apelo que apresenta as razões de fato e de direito conectadas aos fundamentos da sentença, de modo a não violar o princípio da dialeticidade.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
3. A responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com a débito impugnado.
3.1. Precedentes: Acórdão n.916107, 20150110175464APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.814034, 20130110384585APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 139.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
5. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado sempre considerando, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos. Sopesando tais critérios, minoro o quantum arbitrado em sede de primeiro grau de jurisdição de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.